Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-58.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DECISÃO Chamo o feito à ordem. Retiro o processo de pauta. Trata-se de apelação interposta por HUMBERTO DOS SANTOS DE AQUINO, em face à sentença que acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida. Adota-se o relatório da sentença (ID 68728623): “Cuida-se de processo de conhecimento, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, por meio do qual se postula provimento jurisdicional condenatório. Afirma a parte requerente que realizou saque da conta vinculada ao PASEP, oportunidade na qual constatou valor que reputa ínfimo. Aduz que os valores deixaram de ser corrigidos e remunerados com juros além de desfalques na conta. Com base na fundamentação deduzida na peça de ingresso, requer a condenação da parte requerida ao pagamento de R$ 218.947,74 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a título de danos morais. A inicial se fez acompanhar de documentos. A parte requerida ofertou contestação (ID 211862228), oportunidade na qual apresenta impugnação ao pedido de gratuidade da Justiça. Suscita, ademais, preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”. Alega incompetência do Juízo e argui prejudicial de prescrição. No mérito, defende que houve pagamentos de rendimentos das cotas anualmente, realizados via Folha de Pagamento (Fopag) e que os índices de atualizações são calculados e publicados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP por meio de Resolução anual (a exemplo da Resolução no 1, de 21 de junho de 2016), competindo a parte requerida tão somente aplicá-los. Discorre sobre a criação do PASEP e da gestão do Conselho Direitos. Reputa como ausente o dever de indenizar. Ao final, pugna pelo acolhimento das preliminares e da prejudicial e, no mérito, pela improcedência dos pedidos iniciais. Réplica no ID 213534141, ocasião na qual o requerente refuta a prejudicial de prescrição, bem como as questões preliminares aventadas e, no mérito, repisa os termos de sua inicial. Em seguida, o requerido veio aos autos para juntar novos documentos e se manifestar pela consumação da prescrição, uma vez que o requerente teria realizado os saques no dia 17/5/2005 (ID 214201930). Em razão dos documentos apresentados, foi oportunizado o contraditório, com manifestação da parte requerente ao ID 217899090. Por prescindível a abertura de fase instrutória, determinou-se a conclusão dos autos para sentença, por meio da decisão de ID 217927927. Eis o relatório”. Sobreveio sentença que declarou a prescrição e resolveu a lide com exame do mérito. Confira-se: “Pelo exposto, ACOLHO A PREJUDICIAL SUSCITADA E RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO da pretensão deduzida na inicial e, por conseguinte, RESOLVO A LIDE com exame do mérito, na forma do art. 487, II do Código de Processo Civil. Custas pelo requerente, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no montante equivalente a 12% (doze por cento) do valor histórico da causa, acrescido de correção monetária, a contar da data de distribuição, e juros de mora, estes a contar da publicação desta Sentença, à Taxa Legal (Lei no 14.905/2024), com vigência a partir do dia 30/8/2024.” O autor interpôs apelação (ID 68728625). Sustentou a nulidade da sentença por error in procedendo, ao argumento de que a ausência do recolhimento das custas iniciais levaria a extinção do processo, com o cancelamento da distribuição, sendo indevido o julgamento do mérito e a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Mas caso fosse ultrapassada a preliminar, pugnou pela reforma da sentença, para reconhecer que não houve prescrição, devendo os autos retornarem à fase inicial, permanecendo suspensos até a decisão do Tema 1150 do STJ. Não recolheu o preparo ante o pedido de gratuidade. Intimado a comprovar a hipossuficiência ou regularizar o preparo na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o requerente não cumpriu as determinações (ID 69120472/ 69728343). Contrarrazões (ID 68728627). É o relatório. Decido. Primeiramente, antes de adentrar o mérito do recurso, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado em recurso. Quanto ao recolhimento do preparo nesta apelação, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos do benefício em decisão prévia ao julgamento da questão de fundo nos termos do artigo 101, §1o, ambos do CPC. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Para a sua concessão à pessoa natural, o novo ordenamento processual exige tão somente a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida (artigo 99, § 3o, CPC). Somente diante de evidências que permitam elidir tal presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. Neste sentido: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o ... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos permite concluir que a apelante não atende aos pressupostos para a gratuidade, uma vez que o postulante já teve o pedido indeferido pelo juízo de primeira instância. Nesta instância, após despacho que facultou a comprovação dos requisitos ou regularização do preparo, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o recorrente se manteve inerte (IDs 69120472 e 69728343). A decisão que versa sobre o deferimento ou indeferimento da gratuidade de justiça sujeita-se à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, somente diante da demonstração inequívoca da superveniente alteração das condições financeiras do postulante, se justificaria nova análise do pedido. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ANTERIOR INDEFERIMENTO. NOVO PEDIDO. CONDIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. 2. Hipótese em que não há no acórdão nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o desprovimento do agravo interno. 3. "A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade da justiça quando o benefício não foi requerido perante as instâncias ordinárias, bem como nos casos em que a benesse tenha sido anteriormente indeferida, não bastando a mera declaração de hipossuficiência. (AgInt no REsp n. 1.951.005/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.). 4. No caso dos autos, o pleito foi indeferido no primeiro grau de jurisdição e não houve demonstração de que tenha havido alteração na situação financeira do embargante, sendo certo que a improcedência do pedido autoral, por si só, não justifica a concessão do benefício neste momento processual. 5. Embargos de declaração rejeitados e pedido de concessão do benefício da justiça gratuita indeferido. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.968.885/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Dessa forma, não tendo o requerente se desincumbido do ônus de demonstrar tais alterações, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, Indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Faculto o recolhimento em cinco dias. Intime-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2204